Tribunal: STJ
Processo: 0803209-63.2019.8.15.0331
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3083790 - PB(2025/0389109-3)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: FUNDACAO GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO
ADVOGADOS
: JOSÉ MÁRIO PORTO JUNIOR - PB003045
JOSÉ MÁRIO PORTO NETO - PB016800
MATHEUS ROBERTO MAIA RIBEIRO - PB020095
SERGIO NICOLA MACÊDO PORTO - PB013250
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SANTA RITA
PROCURADORES
: ROGERIO DUNDA MARQUES - PB016652
DIEGO CABRAL MIRANDA - PB017069
AGRAVADO
: ALCIONE PEREIRA DA SILVA SOUSA
AGRAVADO
: ISMAEL CAVALCANTE DE SOUSA
ADVOGADO
: CARLO EGYDIO DE SALES MADRUGA - PB10980A
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL. APELO
NOBRE DESERTO. PLEITO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
REQUISITO
DE
ADMISSIBILIDADE
QUE
NÃO
SE
CONFUNDE
COM
O
MÉRITO.
ÓBICE
DA
.
SÚMULA N. 187/STJ
1. A comprovação do preparo recursal ou a concessão
da gratuidade de justiça, antes de constituírem mérito do recurso
interposto, configuram um dos requisitos do juízo de
admissibilidade. Incidência da
, que preceitua: "
Súmula n. 187/STJ
É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça,
quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das
."
despesas de remessa e retorno dos autos
2. Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, "[ ]
a concessão de
justiça gratuita pode ser formulada a qualquer tempo, mas produz
efeitos apenas prospectivos, não alcançando encargos processuais
" (
, Relator
anteriores ao deferimento AREsp n. 3.064.924/GO
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
.
16/12/2025,
22/12/2025)
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56660995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/05/2026 19:15:00
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 9fb2f81c-9b93-4a04-a35e-6a8fd5b04b41

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026 11/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA56660995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/05/2026 19:15:00
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 9fb2f81c-9b93-4a04-a35e-6a8fd5b04b41

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3083790 - PB(2025/0389109-3)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: FUNDACAO GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO
ADVOGADOS
: JOSÉ MÁRIO PORTO JUNIOR - PB003045
JOSÉ MÁRIO PORTO NETO - PB016800
MATHEUS ROBERTO MAIA RIBEIRO - PB020095
SERGIO NICOLA MACÊDO PORTO - PB013250
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SANTA RITA
PROCURADOR
: DIEGO CABRAL MIRANDA - PB017069
AGRAVADO
: ALCIONE PEREIRA DA SILVA SOUSA
AGRAVADO
: ISMAEL CAVALCANTE DE SOUSA
ADVOGADOS
: IZABEL CRISTINA DA SILVA - PB024782
CARLO EGYDIO DE SALES MADRUGA - PB10980A
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL. APELO
NOBRE DESERTO. PLEITO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
REQUISITO
DE
ADMISSIBILIDADE
QUE
NÃO
SE
CONFUNDE
COM
O
MÉRITO.
ÓBICE
DA
SÚMULA N. 187/STJ.
1. A comprovação do preparo recursal ou a concessão
da gratuidade de justiça, antes de constituírem mérito do recurso
interposto, configuram um dos requisitos do juízo de
admissibilidade. Incidência da
que preceitua: "
Súmula n. 187/STJ,
É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça,
quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das
."
despesas de remessa e retorno dos autos
2. Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, "[ ]
a concessão de
justiça gratuita pode ser formulada a qualquer tempo, mas produz
efeitos apenas prospectivos, não alcançando encargos processuais
" (
, Relator
anteriores ao deferimento AREsp n. 3.064.924/GO
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
.
16/12/2025,
22/12/2025)
3. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA55840140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 13/04/2026 19:20:47
Código de Controle do Documento: 64286a3f-77f3-4dfe-a862-ce79ca569ab4

RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado pela Fundação Governador Flávio Ribeiro Coutinho
desafiando a decisão da Presidência do STJ de fls.
que não conheceu
445/446,
do recurso em razão da aplicação da Súmula 187/STJ.
Inconformada, sustenta a parte agravante, em resumo, que (fl. 453):

A r. decisão monocrática agravada, com a máxima vênia, incorreu em
manifesto error in procedendo ao não conhecer do Agravo em Recurso
Especial com base na
ignorando por completo a questão
Súmula 187/STJ,
central e prejudicial que era devolvida à apreciação desta Corte Superior: a
análise do direito da Agravante, uma entidade filantrópica, ao benefício da
gratuidade da justiça. Dessa forma, a decisão agravada, ao chancelar a
deserção, tratou como vício de admissibilidade aquilo que era, em verdade, o
próprio mérito do recurso interposto.

Aberta vista à parte agravada, decorreu
o prazo para apresentação
in albis
de impugnação (fls.
).
466/468
É o relatório.
VOTO
Em que pese
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
aos argumentos aduzidos, o presente agravo interno não comporta acolhimento.
Isso porque a comprovação do preparo recursal ou a concessão
da gratuidade de justiça, antes de constituírem mérito do recurso interposto, configuram
um dos requisitos do juízo de admissibilidade, não se confundindo um com o outro.
Desse modo, uma vez ultrapassado o conhecimento de recurso devidamente instruído,
passa-se a análise do pleito de gratuidade que, sendo deferido, tem seus efeitos gerados a
partir daquela decisão, não alcançando eventual indeferimento anterior.
, não tendo havido a devida instrução recursal com a comprovação
In casu
do correspondente preparo, deve prevalecer o não conhecimento do apelo nobre,
incidindo corretamente a
que preceitua: "
Súmula n. 187/STJ,
É deserto o recurso
interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na
."
origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos
No mesmo sentido, os seguintes julgados:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DESERÇÃO DO RECURSO ESPECIAL POR AUSÊNCIA DE PREPARO
. AGRAVO
APÓS INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE E INTIMAÇÃO
EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA55840140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 13/04/2026 19:20:47
Código de Controle do Documento: 64286a3f-77f3-4dfe-a862-ce79ca569ab4

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão do Tribunal de origem que
inadmitiu o recurso especial por deserção, diante da ausência de preparo após
o indeferimento da gratuidade da justiça e intimação para recolhimento, com
fundamento nos arts. 1.007, §§ 2o e 7o, e 101, § 2o, do CPC.
2. A controvérsia diz respeito à ação de despejo por falta de pagamento c/c
cobrança. O valor da causa foi fixado em R$ 30.181,43.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial pode ser
conhecido apenas diante da existência de reiteração do pedido de gratuidade
da justiça nas razões do agravo em recurso especial, diante do indeferimento
na origem e do decurso do prazo para regularização do preparo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Incide a Súmula n. 187 do STJ, pois não comprovado o recolhimento do
preparo após regular intimação e não deferida a gratuidade na origem, sendo
o recurso especial deserto.
5. A concessão de justiça gratuita pode ser formulada a qualquer tempo, mas
produz efeitos apenas prospectivos, não alcançando encargos processuais
anteriores ao deferimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento:
"1. Aplica-se a Súmula n. 187 do STJ, considerando deserto o recurso
especial quando, após intimação, não há recolhimento do preparo nem
deferimento da gratuidade na origem.
2. A justiça gratuita tem efeitos prospectivos e não retroage para dispensar
preparo já devido."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.007, §§ 2o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 187.
(
, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
AREsp n. 3.064.924/GO
Turma, julgado em
DJEN de
)
16/12/2025,
22/12/2025.
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
COBRANÇA. RECURSO DE APELAÇÃO. PREPARO. AUSÊNCIA DE
RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. PEDIDO SUPERVENIENTE DE
JUSTIÇA GRATUITA. EFEITOS EX NUNC. AGRAVO INTERNO. MULTA
DO
§ 4o, DO CPC. ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA. TEMA
ART. 1.021,
REPETITIVO
AFASTAMENTO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA.
434/STJ.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O benefício da justiça gratuita, ainda que possa ser requerido a qualquer
tempo no curso do processo, produz efeitos ex nunc, ou seja, a partir do
momento de sua concessão. Dessa forma, o deferimento do pleito não
retroage para alcançar atos processuais pretéritos e já consumados, como é o
caso da deserção decretada em virtude do não recolhimento do preparo
recursal no prazo legal. A preclusão consumativa impede que o benefício,
concedido tardiamente, tenha o condão de convalidar a irregularidade do ato.
Documento eletrônico VDA55840140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 13/04/2026 19:20:47
Código de Controle do Documento: 64286a3f-77f3-4dfe-a862-ce79ca569ab4

2. A interposição de agravo interno contra decisão monocrática constitui
condição processual da parte que pretende acessar as instâncias superiores,
sendo um requisito para o esgotamento da jurisdição ordinária. Nesse contexto,
a utilização do recurso cabível não configura, por si só, litigância protelatória
ou manifesta improcedência a justificar a imposição da multa do
§
art. 1.021,
4o, do Código de Processo Civil, sob pena de ofensa ao princípio do acesso à
justiça e à ampla defesa, conforme a compreensão do Tema Repetitivo 434/STJ.
3. Recurso especial parcialmente provido para afastar a multa imposta com
fundamento no
§ 4o, do Código de Processo Civil.
art. 1.021,
(
, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
REsp n. 2.017.268/SP
julgado em
DJEN de
)
17/11/2025,
24/11/2025.

, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA55840140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 13/04/2026 19:20:47
Código de Controle do Documento: 64286a3f-77f3-4dfe-a862-ce79ca569ab4

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.083.790 / PB
Número Registro: 2025/0389109-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08032096320198150331 8032096320198150331
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FUNDACAO GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO
ADVOGADOS
: JOSÉ MÁRIO PORTO JUNIOR - PB003045
JOSÉ MÁRIO PORTO NETO - PB016800
MATHEUS ROBERTO MAIA RIBEIRO - PB020095
SERGIO NICOLA MACÊDO PORTO - PB013250
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SANTA RITA
PROCURADORES : ROGERIO DUNDA MARQUES - PB016652
DIEGO CABRAL MIRANDA - PB017069
AGRAVADO
: ALCIONE PEREIRA DA SILVA SOUSA
AGRAVADO
: ISMAEL CAVALCANTE DE SOUSA
ADVOGADO
: CARLO EGYDIO DE SALES MADRUGA - PB10980A
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - SERVIÇOS DE SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: FUNDACAO GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO
Documento eletrônico VDA56640377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:49:33
Código de Controle do Documento: 4196f908-88e5-4899-922c-f3e1d4587f56

ADVOGADOS
: JOSÉ MÁRIO PORTO JUNIOR - PB003045
JOSÉ MÁRIO PORTO NETO - PB016800
MATHEUS ROBERTO MAIA RIBEIRO - PB020095
SERGIO NICOLA MACÊDO PORTO - PB013250
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SANTA RITA
PROCURADOR : DIEGO CABRAL MIRANDA - PB017069
AGRAVADO
: ALCIONE PEREIRA DA SILVA SOUSA
AGRAVADO
: ISMAEL CAVALCANTE DE SOUSA
ADVOGADOS
: IZABEL CRISTINA DA SILVA - PB024782
CARLO EGYDIO DE SALES MADRUGA - PB10980A
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026
11/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56640377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:49:33
Código de Controle do Documento: 4196f908-88e5-4899-922c-f3e1d4587f56